Tribunal: TJBA
Processo: 8004745-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004745-82.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. L. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 526, § 3º, DO CPC. IMPROVIMENTO. O art. 526, § 3º, do CPC estabelece que "
Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo
". A norma condiciona a extinção do processo à ausência de oposição do exequente ao valor depositado espontaneamente pela parte executada. A conduta da parte exequente caracteriza inequívoca aquiescência ao valor depositado, não sendo razoável permitir que, após requerer o levantamento dos valores sem qualquer ressalva, venha posteriormente questionar a suficiência do depósito. O comparecimento espontâneo da parte nos autos, requerendo o levantamento dos valores, supre a necessidade de intimação específica, aplicando-se o princípio da economia processual e da boa-fé objetiva. Aplicam-se ao caso os institutos da preclusão lógica e da supressio, pois a conduta contraditória da parte viola o princípio do venire contra factum proprium, gerando insegurança jurídica e expectativa legítima na parte contrária. Não há elementos que demonstrem a existência de valores não quitados relativos a multas ou outras penalidades, sendo que a própria parte autora, ao requerer o levantamento integral dos valores depositados, reconheceu tacitamente a quitação completa do débito.
Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8004745-82.2022.8.05.0103
,
em que figuram, como Apelante,
D. L. C. D. S. e outros
e, como apelada, a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA